Tribunal: TJSP
Processo: 2293693-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas diversificadas apreendidas – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas diversificadas apreendidas – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293693-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é paciente VINICIUS
FONTANETTI DE VITA e Impetrante DJALMA FREGNANI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
2
Habeas Corpus no
2293693-25.2020.8.26.0000
Voto no
19.549 DIGITAL JULGAMENTO VIRTUAL
Impetrante:
Djalma Fregnani Junior
Paciente:
Vinicius Fontanetti de Vita
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de drogas Prisão
em flagrante delito convolada em segregação preventiva
Circunstâncias
da
prisão
que,
neste
momento
processual, não justificam a revogação da custódia
cautelar Relevante quantidade de drogas diversificadas
apreendidas Medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal que se mostram
insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução
criminal
Constrangimento ilegal não evidenciado

ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Djalma Fregnani Junior em
favor de Vinicius Fontanetti de Vita, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1501101-58.2020.8.26.0111,
relatando que foi ele preso em flagrante delito, aos 08 de dezembro
de 2020, pelo suposto cometimento do delito de tráfico ilícito de
drogas. Aduziu que não estão presentes os quesitos autorizadores
da excepcional custódia cautelar até porque se trata de paciente
primário, portador de bons antecedentes e residência fixa. Disse,
ainda, que em caso de eventual condenação, será evidenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
3
tráfico privilegiado, bem como a fixação do regime prisional será
diverso do extremo.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a libertação do paciente com a aplicação de
medidas cautelares diversas da constrição (artigo 319 do CPP)

sendo que, ao julgamento final do presente writ, pugnou pela
ratificação da medida.
Registro que se trata da apreensão de 22
(vinte e duas) pedras de crack; 23 (vinte e três) porções de cocaína,
05 (cinco) porções de maconha e outras 02 (duas) grandes pedras
de crack, com potencial para divisão em inúmeras outras porções
individuais.
Indeferida a liminar pelo E. Des. Amable
Lopez Soto (fls. 39/40), aportaram aos autos os informes prestados
pela d. autoridade apontada como coatora (fls. 46/47) e, ao final, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls.
51/55).
É O RELATÓRIO.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
4
Segundo informações prestadas pela d.
autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em
flagrante no dia 08 de dezembro de 2020 pela prática, em tese, do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A prisão em flagrante foi convertida aos 09
de dezembro de 2020.
O d. Juízo ponderou, verbis: “(...) Há
gravidade concreta, a autorizar o decreto da prisão preventiva. Em
primeiro lugar, o autuado estava na posse de "crack", droga de
altíssimo potencial lesivo e que causa deletérios efeitos aos usuários,
demonstrando absoluto desprezo pela vida e incolumidade do
próximo. Isso indica culpabilidade acentuada, em razão do desdém
pela vida do próximo. Em segundo lugar, a quantidade de drogas é
significativa, principalmente considerando que a cidade de Cajuru,
lugar em que foi cometido o delito, possui população de apenas 23.353
(vinte três mil, trezentos e cinquenta e três) pessoas. Em terceiro
lugar, o autuado estava traficando drogas em tempos de propagação
do vírus SARS-COV 2, momento em que toda a sociedade está unida
para debelar a propagação dessa doença. O autuado, visando
unicamente seu lucro, colocou, ainda mais, em risco toda a população
de bem, ao continuar com o espúrio comércio. Em quarto lugar, os
policiais militares informaram que o autuado é conhecido nos meios
policiais pela prática do tráfico de drogas (fls. 03/04 e 05) dizendo
que "há varias denúncias" dando conta que o autuado pratica o
trafico de drogas em locais diversos da cidade. A quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
5
variedade de drogas (crack, maconha e cocaína), a existência de
denúncias prévias, indicam, ao menos nesta análise, que o autuado se
dedica à traficância de forma habitual, e que somente a prisão
obstará sua empreita delituosa (...)” fls. 35.
Pois bem.
Vale destacar, inicialmente, que a prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII,
LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
Ao
contrário
do
alegado
pelo
d.
Impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva preenche os requisitos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar
eis que o decreto
prisional não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos
concretos da conduta do agente, até porque é “...sobejamente sabido
que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito...” (TJ-SP HC
n° 2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, Data
de Julgamento: 13/08/2015, 13a Câmara de Direito Criminal, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
6
de Publicação: 18/08/2015).
A decisão atacada preenche plenamente os
requisitos legais exigidos para a decretação da excepcional custódia
cautelar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o qual ressalta que “...não é necessário que o despacho que decreta a
prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica de
uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria
e materialidade, além da indispensabilidade da segregação do
agente...” (STJ, 5a Turma
HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si...” (cf. habeas corpus no 2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015, vu).
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que eventuais condições favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores da
excepcional custódia cautelar. Não se olvide que “...Condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
7
Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade provisória não
decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter bons
antecedentes...” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
E, com efeito, no caso vertente, as
circunstâncias da prisão considerando-se a relevante quantidade
de entorpecente apreendida e sua diversidade, destacando-se a
natureza letal da cocaína na forma solidificada não possibilitam a
revogação da custódia cautelar.
De fato, a prisão se mostra imprescindível
para a garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito de
tráfico de drogas, o qual denota conduta perniciosa à sociedade,
sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita
entre a população, fato que coloca em risco, inclusive, a
tranquilidade social, mormente por ser causa mediata de vários
outros delitos, notadamente os de natureza patrimonial.
Não bastasse a inquestionável gravidade
abstrata do delito, a conduta do paciente, que foi surpreendido com
relevante quantidade de drogas, justifica, POR ORA, sua
permanência no cárcere eis que “Decorrendo a custódia da prática
do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção
substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade dos
envolvidos...” (STF
HC 162310, Relator(a): MARCO AURÉLIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
8
Primeira Turma, julgado em 03/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-265 DIVULG 04-12-2019 PUBLIC 05-12-2019).
Ainda em decorrência das mencionadas
peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à
segregação cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma
Processual Penal, tão pouco se mostram aconselháveis
eis que,
como supra fundamentado, a garantia da ordem pública e a
necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal tornaram
imperiosa a manutenção do paciente no cárcere.
No mais, em face dos estreitos limites de
cognição do remédio heroico, teses meritórias não encontram, aqui,
palco para questionamentos e análise.
A Suprema Corte já deliberou que “...A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que 'a
ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio
processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de
promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o
reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização
dos
elementos
indiciários
e/ou
coligidos
no
procedimento penal' (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2a
Turma, DJe 19.12.2012)...” (HC 178625 AgR, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
9
Pela mesma razão campo de incidência
do Habeas Corpus
, questões concernentes ao vaticínio sobre o
quantum de sanção carcerária será cominado, sua eventual
substituição por penas restritivas de direitos ou, ainda, a provável
modalidade de regime prisional a ser fixada não merecem qualquer
tipo de análise
até porque “...descabido o argumento de
desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do
paciente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise
completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de
revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem
como impossível a concessão da ordem por presunção...” (STJ - HC
348.130/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso do presente writ
porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem.
Destarte, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, repiso que a manutenção do
decreto preventivo em questão não se encontra em
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293693-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
10
situação na qual a concessão da Ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não se evidenciou, pois, o propalado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem.
SILMAR FERNANDES
RELATOR